Tribunal: TJDFT
Processo: 0743101-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXEQUENDO. PAGAMENTO EM AUTOS DIVERSOS. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO NÃO SATISFEITA. COISA JULGADA MATERIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se a hipótese dos autos de impugnação ao cumprimento de sentença em que os executados/agravantes alegam que o crédito exequendo na presente execução já foi satisfeito em autos diversos, o que evidencia a ocorrência da coisa julgada.

2. O cumprimento de sentença se desenvolve com o intuito de promover a satisfação de um direito reconhecido em título judicial, ao passo que a impugnação pode se fundamentar na coisa julgada, dentre outras.

3. Entende-se por coisa julgada material a característica de imutabilidade e indiscutibilidade conferida à decisão de mérito transitada em julgado, a qual passa a ter força de lei entre as partes integrantes da lide, nos limites da questão principal discutida e decidida.

4. In casu, a despeito de a parte executada/agravante sustentar que os valores executados pela credora já foram devidamente ressarcidos em outro processo judicial, o crédito exequendo nestes autos é diverso daquele já satisfeito na execução pretérita, o que afasta a pretensão de satisfação do débito e a existência de coisa julgada material.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.